Tribunal: TJSP
Processo: 1007831-20.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – Apelação – Empréstimo Consignado – "Ação revisional de contrato de empréstimo consignado" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Recurso que preenche os requisitos do artigo 1.010 do CPC – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Licitude da taxa de juros expressamente

Ementa:
RECURSO – Apelação – Empréstimo Consignado – "Ação revisional de contrato de empréstimo consignado" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Recurso que preenche os requisitos do artigo 1.010 do CPC – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Licitude da taxa de juros expressamente pactuada – Inteligência das Súmulas 541 do STJ e 596 do STF – Inexistência de abusividade nos juros remuneratórios, fixados exatamente no percentual previsto no artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, vigente na data da contratação – Ausência de declaração de inconstitucionalidade ou interpretação equivocada de Súmula Vinculante – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281136
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007831-20.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARIA
CANDIDA DOS SANTOS PACHECO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
arguida nas contrarrazões e negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007831-20.2019.8.26.0066 -Voto no 39220
2
VOTO 39220
APELAÇÃO N° 1007831-20.2019.8.26.0066
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: DOUGLAS BORGES DA SILVA
APELANTE
: MARIA CÂNDIDA DOS SANTOS PACHECO
APELADO
: BANCO AGIBANK S/A
COMARCA
: BARRETOS
RECURSO Apelação Empréstimo Consignado “Ação
revisional
de
contrato
de empréstimo consignado”

Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a
demanda
Inadmissibilidade
Recurso que preenche os
requisitos do artigo 1.010 do CPC Aplicação das regras do
CDC Incontroversa existência de relação jurídica entre as
partes Licitude da taxa de juros expressamente pactuada
Inteligência das Súmulas 541 do STJ e 596 do STF

Inexistência de abusividade nos juros remuneratórios, fixados
exatamente no percentual previsto no artigo 13, inciso II, da
Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, vigente na data da
contratação Ausência de declaração de inconstitucionalidade
ou interpretação equivocada de Súmula Vinculante Sentença
mantida Honorários advocatícios majorados Preliminar
arguida em contrarrazões rejeitada Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação revisional de contrato de empréstimo
consignado” (fls. 01/07) julgada improcedente (fls. 128/133), cujo relatório fica
adotado.
A apelação é de MARIA CÂNDIDA DOS SANTOS PACHECO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007831-20.2019.8.26.0066 -Voto no 39220
3
(fls. 134/157).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma, sob
o fundamento de que houve interpretação equivocada da Súmula Vinculante no 7
do STF, eis que a Instrução Normativa no 28 do INSS não trata da questão
estrutural do sistema financeiro, inexistindo violação ao disposto no artigo 192 da
CF, sendo que a mencionada Súmula Vinculante diz respeito a limitação de juros
anterior à Emenda Constitucional no 40/2003.
Aduz que o artigo 6o da Lei no 10.820/03 determina que o INSS
deve editar normas regulamentares e condicionantes ao contrato de mútuo,
envolvendo seus segurados ou pensionistas, razão pela qual deve ser aplicado o
disposto no artigo 13 da Instrução Normativa no 28 do INSS, modificado pela
Instrução Normativa no 80, que limitou a taxa de juros a 2,14% (dois vírgula
quatorze por cento).
Diz que ao conveniar-se voluntariamente ao INSS, as
Instituições Financeiras aceitam os termos e regulamentos por ele editados,
devendo respeitar a limitação fixada, conforme precedentes jurisprudenciais
colacionados.
O banco apelado apresentou contrarrazões em fls. 161/169,
alegando em preliminar que o recurso não comporta conhecimento, por ofensa ao
princípio da dialeticidade.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 172/173). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 174.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo
por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 50).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida em contrarrazões.
Alega o banco apelado, em preliminar, que o recurso não
comporta conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Entretanto, pela simples leitura do recurso de apelação em fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007831-20.2019.8.26.0066 -Voto no 39220
4
134/157, se constata que houve expressa impugnação aos fundamentos da r.
sentença, em especial quanto a limitação de juros prevista na Instrução
Normativa no 28 do INSS, inexistindo a alegada ofensa ao princípio da
dialeticidade.
Sendo assim, regularmente preenchidos os requisitos previstos
no artigo 1.010 do CPC, rejeita-se a preliminar arguida nas contrarrazões.
Do mérito.
O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
revisional de contrato de empréstimo consignado” (fls. 01/07), sob o argumento
de que em razão de problemas financeiros, contraiu empréstimo consignado junto
ao banco apelado, em que constatou a cobrança de juros superiores ao teto
estabelecido pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, razão pela qual
pleiteia a revisão das cláusulas contratuais.
Houve contestação (fls. 55/72), com a juntada de documentos
(fls. 73/77) e réplica (fls. 107/122).
Sobreveio a r. sentença (fls. 128/133), que julgou improcedente
a demanda, por entender que de acordo com o entendimento sedimentado pelo
STJ, é possível a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em caso de
evidente abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, o
que não se verificou no caso dos autos, em que os juros foram fixados de acordo
com as taxa médias de mercado e que eventual infração à limitação apresentada
pelo INSS corresponderia a irregularidade administrativa. Diante da sucumbência,
a apelante foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Daí a irresignação da apelante, que não comporta provimento.
Com efeito, no presente caso não há dúvidas de que são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297, do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si só,
não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o deslinde da
controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de contratar, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007831-20.2019.8.26.0066 -Voto no 39220
5
autonomia das vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51 do
CDC).
No caso vertente, conforme bem observou o nobre magistrado
de primeiro grau, restou incontroverso que em 08/08/2017 as partes pactuaram a
“Proposta de Adesão no 1210468560” (fls. 73/74), para o empréstimo da
importância de R$ 1.358,10 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dez
centavos), a ser paga em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 39,26
(trinta e nove reais e vinte e seis centavos), a serem debitadas diretamente no
benefício previdenciário da apelante, conforme autorização em fls. 75 e extrato do
INSS em fls. 13/14.
Além disso, restou expressamente pactuada a aplicação da
taxa de juros de 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês, conforme
preâmbulo da avença em fls. 73.
Acerca dos juros remuneratórios, o STJ tem entendimento
assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64, não se aplicam as
limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos contratos celebrados com
Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 596 do
STF.
Não obstante, consta da Súmula Vinculante no 7 do C. STF
que: “A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
No mesmo sentido, é a orientação adotada no julgamento do
REsp no 1.061.530/RS, aos 22/10/2008, submetido ao procedimento previsto no
artigo 1.036 do CPC, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, integrante da 2a
Seção do E. Superior Tribunal de Justiça. Para corroborar tal entendimento,
foram editadas as Súmulas 382 e 541, ambas do Superior Tribunal de Justiça.
Sendo assim, inexistiu interpretação equivocada do disposto
na Súmula Vinculante no 7 do STF, que foi mencionada na r. sentença apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007831-20.2019.8.26.0066 -Voto no 39220
6
para corroborar os entendimentos supra mencionados, que afastam a aplicação
das regras de limitação das taxas de juros remuneratórios em relação a contratos
celebrados por Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Ademais, na data da formalização da avença (08/08/2017 - fls.
74), a Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/Previdência Social previa em seu
artigo 13, inciso II, alterado pela Instrução Normativa no 80/2015, que:
“III - a taxa de juros não poderá ser superior a 2,14% (dois
vírgula quatorze por cento) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do
empréstimo;” (Destaques do Relator).
Dessa forma, diferente do que entendeu a apelante, no
contrato pactuado entre as partes inexistiu ofensa ao disposto na Instrução
Normativa no 28/2008 do INSS, eis que os juros remuneratórios foram fixados
exatamente no percentual máximo previsto no artigo 13, inciso II, da mencionada
Resolução. Portanto, não evidenciada a existência de qualquer
irregularidade ou abusividade no contrato expressamente pactuado, não é
possível determinar a revisão das cláusulas contratuais, sendo indevida qualquer
restituição dos valores regularmente avençados.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO. Reserva de Margem Consignável (RMC).
Descontos efetuados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.
Contratação de cartão de crédito consignado. Crédito disponibilizado. Ilícito não
verificado. CUSTO EFETIVO TOTAL. Índice representativo da totalidade dos
custos do financiamento, não se confundindo com a taxa dos juros
remuneratórios. Diferença entre a taxa de juros remuneratórios e o CET que não
implica abusividade. Sentença de improcedência confirmada pelos seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.” (AP 1000652-31.2019.8.26.0326,
Relator Des. Flávio Cunha da Silva, Órgão julgador: 38a Câmara de Direito
Privado TJSP, J. 22/01/2020).
“Ação de revisão de cláusulas contratuais e de condenação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007831-20.2019.8.26.0066 -Voto no 39220
7
repetição de indébito e a indenizar por danos morais. Empréstimo mediante
consignação em benefício previdenciário (INSS). Alegação de exigência de taxa
de juros superior àquela autorizada legalmente. Inocorrência. Exegese da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, Portaria do INSS no 623/2012 e
Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.517/2007. Taxa de juros
remuneratórios ajustada no contrato adequada e que observa o limite legal
(2,14% ao mês). Custo Efetivo Total (CET) da operação que é composto não
somente pelos juros remuneratórios pactuados, mas também por outros encargos
financeiros. Na hipótese o valor do IOF também foi incluído no financiamento, o
que elevou discretamente o índice mensal e anual do CET. Ausência de
irregularidade. Manutenção da improcedência. Apelação denegada.” (AP
1028028-91.2019.8.26.0196, Relator Des. Sebastião Flávio, Órgão julgador: 23a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 13/01/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor DOUGLAS BORGES DA
SILVA, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado, serem
majorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observado o disposto no
artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC (fls. 50).
3) Ante o exposto, rejeitada a preliminar arguida em
contrarrazões, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator